Tribunal: TJPA
Processo: 0020735-19.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020735-19.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSVALDO PASSOS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para condenar o autor, beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, com exigibilidade suspensa, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. O agravante pretende a majoração da verba honorária para R$ 10.000,00, sustentando que o montante fixado não reflete o trabalho desenvolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos honorários advocatícios fixado por equidade em R$ 500,00 deve ser majorado; (ii) estabelecer se o arbitramento da verba honorária observou os critérios legais do art. 85 do CPC e o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários por apreciação equitativa é cabível nas hipóteses em que o valor da causa é irrisório ou inestimável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, observando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC — grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido — concluindo pela fixação em R$ 500,00.

O valor arbitrado mostra-se proporcional e adequado à baixa complexidade da demanda, cujo valor da causa é de R$ 100,00, representando montante cinco vezes superior.

A gratuidade da justiça não isenta o beneficiário dos honorários, apenas suspende sua exigibilidade, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo legítima a condenação imposta.

A majoração pleiteada pelo agravante não encontra respaldo na razoabilidade, inexistindo elementos que justifiquem a revisão do valor fixado por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários por equidade é admissível quando o valor da causa é irrisório ou inestimável, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

O beneficiário da justiça gratuita responde pelos honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É proporcional o arbitramento de honorários em valor fixo superior ao valor da causa, quando a demanda apresenta baixa complexidade e reduzido proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 249.003 ED, Rel. Min. Edson Fachin, voto do Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09.12.2015, DJe 10.05.2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020735-19.2007.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
OSVALDO PASSOS DE AZEVEDO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29000657)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 27844246 que deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, reformando a sentença proferida no 1º grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito e sem condenação em honorários, na Ação Ordinária de origem.

Em suma, o Estado agravante aduz que a condenação em honorários deve se dar em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), posto que o valor fixado de R$500,00 não faz valer o esforço da defesa neste caso.

Argumenta que, no caso dos autos, em que pese a decisão agravada ter adotado como fundamento a equidade para fixação da verba honorário, o quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais) claramente não se coaduna com os critérios definidos pelo art. 85 § 2º do CPC:

“Art. 85 § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 29679109).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, reformando a sentença proferida no 1º grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito e sem condenação em honorários, na Ação Ordinária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27844246):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito monocraticamente.

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso II, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor OSVALDO PASSOS DE AZEVEDO, isentando-o do pagamento de honorários advocatícios, embora lhe tenha imputado o pagamento das custas processuais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões, o ente estatal postula a
reforma parcial da sentença
, tão somente para que seja
arbitrada verba honorária sucumbencial
em favor da Fazenda Pública, mesmo que sob a forma de
condição suspensiva de exigibilidade
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Alega, em síntese, a inaplicabilidade da isenção concedida, tendo em vista o
princípio da causalidade
e a previsão legal que impõe a condenação em honorários à parte vencida, ainda que beneficiária da justiça gratuita.

Entendo que merece acolhimento o pleito do apelante, considerando que o feito foi extinto em razão de abandono da causa por parte do autor, o que remete a condenação em honorários advocatícios da parte que deu causa a ação.

Pois bem. De acordo com o disposto no art. 98, § 2º e § 3º do CPC/2015, o fato de uma das pessoas ser beneficiaria da justiça gratuita não afasta sua responsabilidade quanto ao ônus sucumbencial:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifos nossos).

Neste sentindo manifestação jurisprudencial:

(...) Do art.122 da Lei1.0600/1950 extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida.
(...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si.
[RE 249.003 ED, rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE 93 de 10-5-2016.] – Grifo nosso

Desta forma, em que pese a parte autora está amparada pela gratuidade da justiça, a mesma deve ser responsabilizada pela honorários sucumbenciais os quais ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Outrossim, considerando-se o baixo valor da causa (R$ 100,00) e a ausência de conteúdo econômico mensurável, impõe-se a fixação da verba honorária com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC, por apreciação equitativa, observando os critérios previstos no § 2º do mesmo dispositivo.

Assim, tendo em vista a complexidade moderada da demanda, o tempo exigido para a atuação processual e o zelo profissional demonstrado, fixo os honorários advocatícios
em R$ 500,00 (quinhentos reais)
, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, para
reformar parcialmente a sentença
, a fim de
condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade permanecerá suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau e condenar o agravado ao pagamento de honorários fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, o principal argumento levantado pelo Estado agravante é de que o processo tramita desde o ano de 2007, sendo a condenação imposta insuficiente para satisfazer o trabalho executado pelos representantes na demanda em caso.

Pugna pela condenação em honorários não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), contudo, ao analisar os autos, e como expresso em sede decisória, a complexidade da demanda é moderada, e não de alta complexidade como busca mostrar o recorrente para fundamentar o seu pedido.

Sabendo que a ação tem o valor de meros R$100,00 (cem reais), a condenação em honorários, atenta ao disposto no art. 85, CPC, é suficiente, posto que essa se deu em montante cinco vezes superior ao valor da causa.

Além disso, considera-se que a parte recorrida é hipossuficiente, ao passo que dispõe de gratuidade de justiça nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, logo, sendo suspensa a exigibilidade, mas não isenta de condenação em honorários, a majoração do valor para o pleiteado se mostra desproporcional.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão monocrática em caso é medida a se impor, haja vista não se verificarem motivos suficientes para ensejar no aumento da condenação em honorários para o valor pleiteado, sendo o montante fixado anteriormente suficiente, em atenção ao caso concreto.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27844246, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/12/2025